Tribunal: STF
Processo: RE 1435779
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os apelos extremos de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DO ESTOQUE DE LAGOSTA. AQUISIÇÃO LÍCITA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NA I Nº 54, DE 29/10/2019, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. APELAÇÕES E REMESSA IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pela União e pelo IBAMA em face da sentença que concedeu a segurança para permitir ao impetrante a comercialização, mesmo no período de defeso, de seu estoque de lagosta das espécies previstas no art. 1º da IN nº 54/2019 MAPA que tenha sido comprovadamente adquirido fora do interregno proibido (01/11/2019 a 30/04/2020), obstando a aplicação de qualquerpenalidade, em seu desfavor, decorrente dessa atividade.



    2. É consabido que o mandado de segurança é medida cabível contra ato de autoridade que, de modo abusivo ou ilegal, viola ou ameaça direito líquido e certo de alguém. O fundado receio de dano a que se refere o mandado de segurança deve estar revestido dos atributos de objetividade e atualidade. No caso dos autos, discute-se o direito à comercialização os tipos de lagosta citados que se encontram em seu estoque (447 kg de cauda de lagosta e 117 kg de lagosta inteira), diante da vedação prevista na IN 54/2019-MAPA, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.



    3. Com efeito, a IN nº 54, de 29/10/2019, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, na forma como restou redigida, acabou por estabelecer que o período de defeso das espécies de lagosta indicadas em seu art. 1º ocorrerá de 1º de novembro a 30 de abril, restando previsto que, durante esse interregno, seu transporte, armazenamento e comercialização no mercado interno apenas serão permitidos no intervalo de 1º de novembro a 31 de janeiro, mediante declaração de estoque.



    4. Ao que se observa, na forma como restou registrado na aludida instrução normativa, a partir de 01 de fevereiro até o final do período de defeso (30/04), a comercialização da lagosta estaria proibida, independentemente de a captura ter ocorrido em período anterior ao defeso e de ter sido ou não declarado seu estoque.



    5. Não se apresenta razoável a restrição imposta quanto à comercialização, no aludido lapso temporal, das referidas espécies de lagosta que tenham sido capturadas em circunstâncias regulares durante o interregno permitido (antes, portanto, do período de defeso), porquanto essa vedação em nada contribuirá com a preservação da espécie. Decerto, se a intenção da instrução normativa é, com o período de defeso, contribuir com a conservação daqueles espécimes, não se pode afirmar haver afronta ao espírito da lei caso se permita a comercialização dos insumos adquiridos antes do período de defeso, porquanto, nesse caso, a preservação da espécie teria restado incólume.



    6. Obstar a comercialização do pescado adquirido em circunstâncias regulares ofenderia, em verdade, o princípio da liberdade de iniciativa econômica, na medida em que se estaria impondo restrição à atividade comercial sem respaldo legal e sem atender, ínsito em dizer, o princípio da razoabilidade. Deve ser resguardada a possibilidade de a empresa recorrida comercializar, mesmo no período de defeso, seu estoque de lagosta das espécies previstas no art. 1º da IN nº 54/2019 MAPA, as quais tenham sido comprovadamente adquiridas fora do interregno proibido (01/11/2019 a 30/04/2020), mormente quando se tem em vista o prejuízo econômico que a demandante certamente suportará caso fique impedida de vender os insumos que obteve de forma lícita.



    7. Manutenção da sentença que garantiu a comercialização por parte do demandante, mesmo no período de defeso, do estoque de lagosta das espécies previstas no art. 1º da IN nº 54/2019 MAPA que tenha sido comprovadamente adquirido fora do interregno proibido (01/11/2019 a 30/04/2020), obstando a aplicação de qualquer penalidade, em seu desfavor, decorrente dessa atividade.



    8. Sem condenação em honorários advocatícios.



    9. Apelações e remessa improvidas.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso LIV, 37, caput, 84, inciso IV, e 225, caput, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput e inciso LIV, 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente